Tribunal: TJMT
Processo: 1009773-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009773-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 476.841.698-58 (PACIENTE), 1o Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO BAREA ROMERO - CPF: 082.620.441-42 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência (MT) que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, I,
c.c
. art. 14, II, do CP), mantendo a custódia desde 13.10.2025. A defesa alega excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, pleiteando a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1.
O excesso de prazo para formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto.

2.
A marcha processual revela regularidade, com oferecimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação e posterior designação de audiência de instrução e julgamento, inexistindo desídia do Poder Judiciário.

3.
A superveniência de decisão que designa audiência afasta a alegação de atraso injustificado, demonstrando o regular andamento do feito.

4.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal recente.

5.
A reincidência e a existência de execução penal definitiva indicam periculosidade concreta, legitimando a segregação cautelar.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso e da necessidade de resguardar a ordem pública.

7.
O simples decurso do tempo, desacompanhado de ilegalidade ou inércia injustificada, não autoriza o relaxamento da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e Tese
: Ordem denegada.

V. Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de mora irrazoável decorrente de desídia estatal, não sendo suficiente a mera soma dos prazos processuais. 2. A regular tramitação do processo, com atos processuais praticados em sequência lógica e designação de audiência, afasta a alegação de constrangimento ilegal. 3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 5o, LXXVIII, da CF/88;
arts
. 282, § 6o, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319 do CPP; art. 155, § 4o, I,
c.c
. art. 14, II, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 08/04/2024;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MATEUS HENRIQUE NASCIMENTO
,
apontando
como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência
(MT) que
,
nos autos da Ação Penal n. 1002090-61.2025.8.11.0080,

mantém
o
paciente pres
o
preventivamente desde
13 de outubro
de 2025
,
pela suposta prática do crime
previsto no art. 155, § 4o, I,
c.c
. art. 14, II, ambos do Código Penal
.

A defesa
sustenta excesso de prazo
para
a
designação da audiência de instrução e julgamento
.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para
revogar a prisão preventiva d
o
paciente
(Id.
351425388
).

Documentação juntada (Id.

351429895 a 351433374
)
.

O pedido liminar foi indeferido (Id.

351599852
).

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Do
mingos
S
ávio de
B
arros
A
rruda
, opinou pela denegação da ordem (Id.

359570882
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva do paciente
M
ateus
H
enrique
N
ascimento
, em decisão assim fundamentada:

(...).

Após o recebimento do auto, compete ao Magistrado analisar: a regularidade da p
ri
são em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.

Realizada audiência de custódia e compulsando o auto, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade.

O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.

Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de

Processo Penal.

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão.

Portanto,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.

Em relação à custódia cautelar do autuado, anoto assistir razão ao Ministério Público, de modo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado é medida que se impõe, especialmente para a garantia da ordem pública a fim de evitar reiteração delitiva.

Nos ter
mos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, o juiz poderá converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes
os requi
sitos do art. 312 e quando não for cabível a liberdade provisória.

A materialidade do crime encontra-se suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência e declarações extrajudiciais. Os

indícios de autoria recaem sobre o autuado, surpreendido no local e no momento dos fatos, já com parte significativa dos bens acondicionados no veículo.

No que se refere ao "periculum
libertatis
", a segregação cautelar é imperiosa para a garantia da ordem pública, especialmente diante da reiteração criminosa.

Primeiro, destaca-se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo ingresso não autorizado em residência alheia e pela subtração de bens de valor econômico significativo, o que revela atuação organizada e previamente planejada.

Segundo — e de forma ainda mais relevante - em consulta aos sistemas disponíveis, verifico que o autuado Mateus foi condenado pelo crime de tortura e posto em liberdade há apenas 15 dias (AP 1000470-14.2025.8.11.0080 - sistema PJE), evidenciando um histórico criminal recente e relevante.

A prisão anterior por delito de extrema gravidade e a nova prática criminosa em curtíssimo lapso temporal demonstram de forma
inequívoca
o risco concreto de reiteração delitiva, revelando a periculosidade do agente e sua propensão à prática de novos crimes, caso permaneça em liberdade.

Além disso, o custodiado é reincidente, tendo em vista que possui processo executivo definitivo de pena em seu desfavor (PEP

2000010-44.2024.8.11.0080 - sistema SEEU) pela prática dos crimes de receptação, tráfico de drogas e outro.

Nesse sentido, a segregação cautelar mostra-se necessária e adequada para resguardar a ordem pública e impedir que o autuado volte a delinquir, garantindo, ainda, a credibilidade da aplicação da lei penal e a tranquilidade social.

Também se mostra necessária a prisão preventiva para resguardar a instrução criminal, já que a liberdade do custodiado pode comprometer a colheita de provas, notadamente em virtude de ainda haver diligências em curso.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima
rebus sic stantibus

(“
estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim").

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros
extraídos
dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.

(...).

Ressalto que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes neste caso, diante do histórico criminal do autuado, da recente soltura e da gravidade concreta do delito praticado, sendo imprescindível a medida extrema.

ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do custodiado
MATEUS HENRIQUE NASCIMENTO
, já qualificado nos autos, como garantia da ordem pública, conforme fundamentação exposta.
(...). (Id.
351429895
– p.
87
-91).

Como consignado em relatório, em suas razões o impetrante sustenta que estão ausentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, argumentando que o tempo decorrido desde a prisão configura excesso de prazo para a formação da culpa, caracterizando constrangimento ilegal, visto que o paciente está preso há mais de
120
dias.

Acerca dessa temática,
sabe-se
que a Constituição Federal assegura em seu art. 5o, LXXVIII a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Todavia, o exame do alegado excesso de prazo para a formação da culpa não se
realiza
por simples critério aritmético,
tampouco
pela soma abstrata dos prazos legalmente previstos, devendo ser aferido à luz das particularidades do caso concreto, com verificação da existência, ou não, de mora irrazoável decorrente de desídia estatal.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente se reconhece constrangimento ilegal por excesso de prazo quando evidenciada demora injustificada imputável ao Estado-Juiz ou à acusação, não bastando o mero decurso do tempo.

Em
julgamento de
situação análoga, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
:

(...)
.
É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...)
.
(
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

Embora seja fato notório que unidades judiciárias de vara única enfrentem elevado volume de feitos, não
é suficiente
para legitimar demora incompatível com a duração razoável do processo. No caso concreto, porém, a conclusão pela inexistência de constrangimento ilegal não decorre de justificativa estrutural abstrata, mas da verificação objetiva de que os atos processuais relevantes
foram praticados em sequência regular, sem paralisação desarrazoada imputável ao juízo processante.

No caso, conforme se extrai dos autos originários n. 1002090-61.2025.8.11.0080, o paciente foi preso em flagrante em 13
.
10
.
2025, tendo a custódia sido convertida em preventiva na audiência de custódia, em decisão consubstanciada no ID 351429895, com fundamento principal na garantia da ordem pública. Sobreveio o oferecimento da denúncia em 06
.
11
.
2025 (I
d.
351429895
-
p. 09-11), a resposta à acusação foi apresentada em 28/01/2026 (I
d.
351429895
-
p. 117-118), e, posteriormente, o Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

Ademais, a alegação de inércia judicial quanto à designação da audiência de instrução e julgamento foi superada por fato processual superveniente,
uma vez que
o Juízo de origem, em 12
.
03
.
2026, ao apreciar o pedido de absolvição sumária, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 08
.
04
.
2026, conforme consignado no parecer ministerial (I
d.
359570882).

Desse modo, à luz do panorama processual delineado, não se evidencia paralisação anômala do feito, tampouco omissão injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal. Ao revés, verifica-se sucessão regular de atos processuais em encadeamento lógico, incompatível com a tese de mora irrazoável.

Registre-se, ainda, que a defesa sustentou inexistir decisão de manutenção da prisão no curso da persecução. Sobre o ponto, observo que a necessidade da custódia cautelar permanece submetida ao controle judicial contínuo, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, cabendo ao juízo competente revisar a persistência dos fundamentos da segregação
a cada 90 (noventa) dias.

No caso concreto, contudo, a ilegalidade aventada não se demonstra de plano nesta via estreita, pois a prisão segue amparada em decisão fundamentada e em elementos concretos ainda idôneos, inexistindo, nos documentos trazidos, demonstração inequívoca de esvaziamento superveniente dos pressupostos cautelares.

Assim, o simples transcurso do tempo, desacompanhado de prova idônea de desídia estatal ou de desaparecimento dos fundamentos da prisão, não autoriza o relaxamento da custódia.

Assim, a alegação de inércia injustificada do magistrado
de origem
não subsiste, porquanto a marcha processual revela regularidade compatível com as peculiaridades do feito, não se podendo reconhecer mora irrazoável apta a ensejar o relaxamento ou a revogação da custódia cautelar.

De outro lado, também não se ignora que a prisão preventiva foi mantida com fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, constando da decisão originária que o paciente ostenta histórico criminal recente e relevante, inclusive com condenação anterior e execução penal definitiva em seu desfavor, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária próprio da via eleita, evidenciam a necessidade da segregação cautelar.

Além disso, também se encontra, em tese, satisfeito o requisito de admissibilidade previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada é superior a 4 (quatro) anos.

De igual modo, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, nos termos do art. 282, § 6o,
c
.
c
art. 319, ambos do CPP, porquanto o fundamento concreto adotado na origem repousa no risco de reiteração delitiva extraído do histórico criminal recente do paciente, inclusive com menção a condenação anterior e execução penal definitiva. Nesse contexto, as medidas alternativas revelam-se insuficientes, ao menos por ora, para neutralizar o
periculum
libertatis
evidenciado nos autos.

Nesse sentido,
(...)
.
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora
o
impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão
antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro, a manutenção da custódia preventiva mostra-se, por ora, juridicamente justificada, seja porque não configurado excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, seja porque persistem fundamentos concretos vinculados à garantia da ordem pública
. Ainda assim,
para resguardar a duração razoável do processo,
recomend
o

à autoridade coatora que adote as medidas necessárias para assegurar a priorização e celeridade no encerramento da ação penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente

M
ateus
H
enrique
N
ascimento
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos, contudo, o juízo de primeiro grau deve observar a recomendação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026